Tribunal: TJSP
Processo: 1005064-93.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. TERRENO EM LOTEAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida.
1. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Impossibilidade. Impossibilidade de prorrogação do prazo para conclusão das obras, nos termos da Lei 6.766/79. Prorrogação do prazo por até 4 anos que diz respeito à relação da

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. TERRENO EM LOTEAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida.
1. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Impossibilidade. Impossibilidade de prorrogação do prazo para conclusão das obras, nos termos da Lei 6.766/79. Prorrogação do prazo por até 4 anos que diz respeito à relação da vendedora com o Poder Público, não vinculando a contratante.
2. FORÇA MAIOR. Inocorrência. Dificuldades administrativas não afastam a responsabilidade da vendedora. Inexistência de caso fortuito ou de força maior. Súmula 161, TJSP. Pandemia, no mais, que não suspendeu a construção civil e só teve início em março de 2020.
3. MULTA CONTRATUAL. Inversão em favor do consumidor. Possibilidade. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (STJ, Tema 971, recursos repetitivos). Valor da multa adequadamente fixado, não comportando redução.
4. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Restituição devida. Caso de inadimplemento culposo da ré, à luz do princípio da reparação integral previsto no CDC. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.